Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714595-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS, FABRICIO CARLOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante deve ser mantida, tendo em vista que não foi demonstrada qualquer nulidade na atual fase processual, sendo certo que o conjunto fático-probatório carreado para os autos demonstra que a r. sentença exequenda está sendo devidamente cumprida, razão pela qual a atual fase processual dos autos de origem devem ter normal prosseguimento, para fins de atender à pretensão executiva. 2. No que tange ao suposto cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de produção de prova, “especialmente oral” (sic), insta assinalar que não há previsão legal para a dilação probatória, notadamente para colheita de depoimentos, uma vez que a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas (art. 525, § 1o, CPC). 3. Quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada em virtude da oposição de Embargos de Declaração, tem-se que referida pretensão merece acolhimento, porquanto os aludidos Embargos de Declaração opostos pela ora agravante não se mostraram manifestamente protelatórios, revelando apenas a intenção da parte embargante de esclarecer os pontos indicados na decisão embargada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Vide, ainda, o AgInt no TP 2631/PE, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 5/6/2020, expressis verbis: “A atribuição de eficácia suspensiva ou a antecipação dos efeitos de recurso especial é medida excepcional, que somente se justifica diante de inequívoco risco de dano irreparável e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos”. Por fim, em atenção ao pedido id 18146155-pág. 12, determino que as publicações da parte recorrente s sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003